Tribunal: TJES
Processo: 0023134-88.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023134-88.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADRIANA DA SILVA DENICOLO
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN E TAXAS. BAIXA CADASTRAL. EXTRAVIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a cobrança de créditos de ISSQN e taxas referentes a exercícios posteriores a alegado pedido de baixa da inscrição municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste a presunção de certeza e liquidez da CDA para cobrança de tributos posteriores a pedido de baixa cadastral, quando o Fisco confessa o extravio do processo administrativo de baixa e não se desincumbe do ônus de provar a continuidade da atividade ou o indeferimento do pedido formulado pelo contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
é no sentido
de que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, e que o ônus de ilidi-la é do contribuinte/executado.

4. Havendo comprovação, pelo contribuinte, do protocolo de pedido de baixa anterior aos débitos e ocorrendo a inversão do ônus da prova, cabe ao Município exibir o processo administrativo ou comprovar a efetiva prestação de serviços no período. A confissão de extravio do processo administrativo pelo ente público configura falha que não pode prejudicar o administrado, sob pena de violação à vedação ao
venire contra factum proprium
.

5. A ausência de prova da continuidade da atividade empresarial ou profissional após o pedido de baixa impede a caracterização do fato gerador do ISSQN e das taxas de fiscalização, impondo-se a desconstituição do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

___________________________________________

Jurisprudência relevante citada
:
(REsp n. 1.721.191/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 2/8/2018.)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023134-88.2019.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ADRIANA DA SILVA DENICOLO.

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADRIANA DA SILVA DENICOLO em face da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em desfavor do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, mantendo a cobrança dos créditos tributários e condenando a Embargante nos ônus sucumbenciais.

A Recorrente sustenta, em síntese, que encerrou suas atividades em 2011, tendo protocolado o pedido de baixa, cujo processo administrativo foi extraviado pela municipalidade, o que impediria a cobrança dos tributos posteriores.

Pois bem.

Na origem, o ente público municipal ajuizou a execução fiscal nº 0041047-59.2014.8.08.0035 para cobrança do débito de ISSQN Fixo e Taxas (TVNP) inscrito na CDA nº 5654/2014, no valor histórico de
R$ 2.700,65 (dois mil e setecentos reais e sessenta e cinco centavos)
.

A controvérsia dos embargos cinge-se à validade da cobrança do referido débito referentes a exercícios posteriores ao alegado pedido de baixa da inscrição municipal pelo contribuinte.

De início, sabe-se do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, e que o ônus de ilidi-la é do contribuinte/executado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA ARGUIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL APENAS COM A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL DE MODO EXTEMPORÂNEO. INADMISSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão.

2. Cinge-se a controvérsia a determinar se é possível a produção de prova documental, em especial a juntada do processo administrativo que culminou no lançamento do crédito tributário, em momento posterior ao ajuizamento dos Embargos à Execução.

3. Pela leitura do acórdão recorrido, extrai-se que a parte executada, ora recorrida, não alegou ter sido impedida de obter acesso ao processo administrativo no momento do ajuizamento dos Embargos à Execução, tendo providenciado a produção da referida prova documental apenas na fase recursal, com a interposição da Apelação.

4.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.

5. "A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor." (REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3.2011).

6. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.721.191/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 2/8/2018.)

No caso, porém, a situação fática e processual apresenta particularidades que afastam a aplicação pura e simples da referida presunção em favor do Fisco.

A tese de defesa da Embargante funda-se, essencialmente, na baixa definitiva de sua inscrição no cadastro municipal desde dezembro de 2011.

Para corroborar suas alegações, a Recorrente juntou aos autos o comprovante do protocolo do pedido de baixa (Processo nº 60669/2011), datado de
26.12.2011
(fl. 6 dos autos físicos), data anterior aos fatos geradores dos créditos exequendos.

Ademais, acostou cópia de novo protocolo feito em 2019, em que solicitou cópia do Processo Administrativo nº 60669/2011 junto ao Município de Vila Velha, com o fim de comprovar o pedido de baixa já realizado (fl. 6 dos autos físicos).

Com base na negativa do ente público municipal, requereu nos autos que o Juízo determinasse a exibição do documento, com a inversão do ônus da prova.

A inversão do ônus da prova foi deferida pela decisão saneadora (fls. 25/26 do processo físico), determinando expressamente ao Município que exibisse o referido processo administrativo de baixa, uma vez que a prova do deferimento ou indeferimento do pedido encontrava-se em poder exclusivo da Administração Pública, indeferida ao contribuinte.

Em resposta, o Município limitou-se a confessar que não localizou o processo administrativo, conforme cópia da Comunicação Interna acostada aos autos, em que o Auditor Fiscal informou que “
após buscas, não obtivemos êxito na localização do processo nº 60.669/2011
” (fls. 29/32).

Diante desse cenário, em razão da infirmação da presunção de legitimidade da CDA, não afastada pelo Município, deve ser considerada a efetiva cessação das atividades e a regularidade do pedido de baixa, sobretudo diante da
prova apresentada pelo contribuinte
de que teria requisitado tempestivamente a baixa no cadastro municipal.

Não pode o contribuinte ser penalizado pela desídia da Administração Pública na guarda de seus documentos, se o documento era imprescindível à sua defesa, tendo em vista a vedação ao
venire contra factum proprium
.

Além disso, em contrapartida, com a inversão do ônus da prova – não impugnada pelo ente público –, caberia ao Fisco provar a efetiva atividade no período ou a irregularidade/indeferimento do pedido de baixa, o que não ocorreu nos autos.

Quanto ao mérito tributário, os fatos geradores do Imposto Sobre Serviços (ISS) na modalidade fixa e da Taxa de Verificação de Normas de Postura (TVNP) pressupõem, respectivamente, a prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal e o efetivo funcionamento do estabelecimento.

Uma vez demonstrado que houve o pedido de baixa em 2011 e inexistindo prova em contrário por parte do Município — que perdeu o processo administrativo —, conclui-se que a empresa/profissional não mais exercia atividade no local nos exercícios cobrados.

A baixa da inscrição, ainda que não formalizada por culpa da Administração, revela a inexistência do fato gerador, tornando nula a cobrança.

Portanto, a desconstituição do título executivo é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os embargos à execução, declarando a inexistência da relação jurídico-tributária referente aos créditos posteriores ao pedido de baixa (26/12/2011) e, consequentemente, EXTINGUIR a execução fiscal em apenso.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, mantidos em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC. Sem custas, ante a isenção legal da Fazenda Pública.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.